Tribunal: TJPA
Processo: 0013902-91.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO Nº _____________ (DJE: ____/____/2020) - TRIBUNAL PLENO
PROCESSO Nº
0013902-91.2010.814.0301
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (BELÉM)
RELATOR:
DESEMBARGADOR MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE.
AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.
AGRAVADO:
ALEX FABIANY SILVA CARVALHO.
EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, § 2º, E ART. 1.021 DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1.Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão que corretamente negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do CPC, por estar a decisão agravada em conformidade com teses fixadas em recurso extraordinário com repercussão geral nº 791.292/PE (Tema 339) e sem repercussão geral nº ARE 748.371/MT (Tema 660), sobretudo quando tais teses foram aplicadas por determinação do próprio Supremo Tribunal Federal, sem irresignação do agravante naquela instância.

2. Inegável caráter protelatório do recurso. Incidência do disposto no art. 1.021, §4º, do CPC, sem, contudo, majoração de honorários advocatícios, uma vez que estes já foram fixados no limite legalmente previsto.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário na apelação cível, nos termos do voto do Relator, Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre (Vice-Presidente - art. 37, §2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmaram impedimento os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém (PA), de 22 a 29 de janeiro de 2020.
Desembargador
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Em substituição à Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em virtude de impedimento (art. 37, §2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará)
PROCESSO Nº
0013902-91.2010.814.0301
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (BELÉM)
RELATOR:
DESEMBARGADOR MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE.
AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.
AGRAVADO:
ALEX FABIANY SILVA CARVALHO.
RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE (Relator):

Trata-se de agravo interno (fls. 564-572) interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário (fls. 560-561) fundada em tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de agravo em recurso extraordinário com repercussão geral (AI 791.292/PE - tema 339) e de agravo em recurso extraordinário sem repercussão geral (ARE 748.371/MT - tema 660).

A parte recorrente alegou, em síntese, que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará teria violado o disposto no inciso LV do art. 5º e no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, ao não considerar a imprescindibilidade da juntada de documentos bancários para o exercício da ampla defesa, o que constituiria violação direta, e não apenas reflexa ao texto constitucional.

Apresentaram-se contrarrazões (fls. 577-604), nas quais o agravado requereu a rejeição do agravo interno e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013902-91.2010.814.0301
VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE (Relator):

As alegações da parte recorrente decorrem de mero inconformismo com a decisão agravada, uma vez que não foi demonstrado o desacerto da não admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, em relação à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o acórdão recorrido está de acordo com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo de instrumento 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), dado que o Tribunal de Justiça adotou fundamentação suficiente para o julgamento da causa.

No que tange à suposta ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, anoto que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o agravo em recurso extraordinário 748.371-RG/MT (Tema 660), não reconheceu a existência de repercussão geral em relação ao argumento de violação à ampla defesa, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no caso, em que a Turma Julgadora decidiu a causa com base no Código de Defesa do Consumidor e na Lei Complementar nº 105 de 2001), bem como no fato de que houve falha na prestação de serviço decorrente da quebra de sigilo bancário.

Aliado a isso, observo que o próprio Supremo Tribunal Federal (fl. 503) determinou a aplicação das teses fixadas nos precedentes mencionados, não tendo o agravante recorrido dessa determinação naquela instância. Daí por que é inegável o caráter protelatório do recurso em exame, devendo incidir o disposto no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pelo agravado, esclareço que aqueles já foram fixados no acórdão de fls. 300-306 em 20% sobre o valor da condenação, não podendo, portanto, serem majorados, visto que o art. 85, §11, do Código de Processo Civil veda a extrapolação do limite previsto para a fixação dessa verba na fase de conhecimento (art. 85, §2º, do Código de Processo Civil).

Tudo somado,
voto pelo não provimento do agravo interno
. Voto, ainda, pela aplicação de multa ao agravante, que fixo em 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC), bem como pelo indeferimento do pedido de majoração dos honorários advocatícios.

Página de
4
Almirante Barroso, n.º3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044
PRI 2019.514
9